Tribunal: TJMT
Processo: 0014796-02.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014796-02.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[EDSON GARCIA DE SIQUEIRA - CPF: 171.602.191-04 (APELANTE), ORGANIZACAO ESTRELA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME - CNPJ: 00.793.703/0001-14 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), CARMANDO XAVIER DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS JOSE DE JESUS PORTO - CPF: 597.320.751-04 (ADVOGADO), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE EDSON GARCIA DE SIQUEIRA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE ORGANIZAÇÃO ESTRELA E MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – REEDIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E NULIDADE POR INVERSÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – MATÉRIAS ANALISADAS E DECIDIDAS PELO JUÍZO
A QUO
E NÃO IMPUGNADAS PELOS INTERESSADOS – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE TRAMITOU A DEMANDA – ATOS ÍMPROBOS PRATICADOS EM LOCAL DISTINTO – IRRELEVÂNCIA – COMARCA SEDE DO ENTE FEDERATIVO LESADO – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREVISÃO CONTIDA NA LEI 14.230/2021 QUE ALTEROU A LEI 8.429/92 – INAPLICABILIDADE – IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA MAIS BENÉFICA – TEMA 1.199/STF – MÉRITO – SOLICITAÇÃO E RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA PARA REALIZAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO A MENOR DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, X, 10, VII E 11, I E II, DA LEI Nº 8.429/92 – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS – ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO ESPECÍFICO) DOS REQUERIDOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DEVIDO – PENAS COMINADAS PELA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE PARCIAL READEQUAÇÃO EM RELAÇÃO AO AGENTE PÚBLICO – MANUTENÇÃO QUANTO AO TERCEIRO – OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE E EXTENSÃO DOS ATOS PRATICADOS E DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO EM PARTE.

1. Tendo as preliminares de inépcia da petição inicial, prescrição, legitimidade passiva e nulidade por inversão processual sido analisadas e repelidas nas decisões que recebeu a ação de improbidade administrativa e que saneou o processo, não há falar-se aplicação do art. 1.009, §1º, do CPC com vistas à reapreciação de tais matérias em sede recursal, dada a configuração de preclusão, visto que, embora cabível nos termos do art. 1.015, XIII, do CPC e do art. 19, §1º, da Lei de Ação Popular, não foi interposto recurso de agravo de instrumento contra tais atos decisórios pelos interessados.

2. Não se circunscrevendo, o dano apontado na ação de improbidade administrativa, aos limites territoriais do local onde praticados os atos ímprobos, mas atingindo o patrimônio material e imaterial do Estado de Mato Grosso, não há falar-se em incompetência do juízo da Comarca da Capital, sede do ente federativo lesado pela tributação a menor.

3. Pacificando a questão da retroatividade da Lei nº 14.230/2021 às ações de improbidade administrativa ajuizadas anteriormente à sua promulgação, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n° 843989 pela sistemática da repercussão geral (Tema 1.199), firmou a tese jurídica de que
“
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
.

4. Com essa premissa, impõe-se a rejeição da preliminar de prescrição intercorrente arguida nos autos, tendo em vista que a prolação da sentença recorrida foi anterior à promulgação da Lei n° 14.230/2021, não sendo alcançada pelos novos marcos temporais trazidos pelo novel diploma legal.

5. Constitui ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito, lesa o erário e viola os princípios que norteiam a Administração Pública a solicitação de vantagem indevida por agente público e o seu pagamento por estabelecimentos comerciais com vistas a proceder ao lançamento a menor dos tributos devidos em detrimento do erário estadual.

6. Restando demonstrado, no caso concreto, o dolo específico dos recorrentes em praticar as condutas vedadas pela lei em benefício próprio e prejuízo ao erário e à coletividade, impõe-se a manutenção da sentença na parte que lhes impôs o ressarcimento do dano causado ao erário estadual.

7. Revelando-se excessiva a pena de oito anos de suspensão dos direitos políticos aplicada ao agente público, impõe-se a sua redução para quatro anos, lapso temporal que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto.

8. Igualmente, impõe-se a exclusão da penalidade de proibição de contratar com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, pois mais adequada aos prestadores de serviços públicos que deixam de honrar contratos assumidos com a Administração Pública.

9. Diversamente, mantém-se hígidas as penas aplicadas pelo juízo
a quo
em relação ao terceiro que concorreu para a prática do ato de improbidade, pois obediente à gravidade do ato praticado e à extensão do dano causado, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o caráter sancionatório da ação de improbidade administrativa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – ME
e por
Edson Garcia de Siqueira
contra a sentença que, nos autos da Ação Civil de Responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Dano ao Erário nº 0014796-02.2014.8.11.0041 (Protocolo nº 40366/2019), ajuizada contra eles e Carmando Xavier Dias pelo Ministério Público, julgou procedentes os pedidos e lhes condenou, pela prática dos atos de improbidade tipificados nos arts. 9º, X, 10, VII e 11, I e II, da Lei nº 8.429/92, às seguintes sanções:
1)

Edson Garcia de Siqueira
: a) ressarcimento ao erário individualmente, no valor de R$441.394,66 (quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos); b) ressarcimento ao erário solidariamente com Carmando Xavier Dias no montante de R$135.644,26 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro e vinte e seis centavos) e com Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. na quantia de R$4.324.742,37 (quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos); c) multa civil no valor correspondente a 10 (dez) vezes a remuneração percebida à época dos fatos; d) proibição de contratar com o Poder Público por 10 (dez) anos; e) suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos e f) perda da função pública, abrangendo o direito de ocupar qualquer cargo público pelo período de suspensão dos direitos políticos;
2)

Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – ME
: a) ressarcimento ao erário solidariamente com Edson Garcia de Siqueira, no valor de R$4.324.742,37 (quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos); b) multa civil no montante correspondente a 10 vezes a remuneração percebida por Edson Garcia de Siqueira à época dos fatos e, por fim, c) proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 10 (dez) anos (fls. 4.034/4.045 – Ids 113517979, p. 11/13, 113517980, p. 1/17 e 113517982, p. 1/4).

Em suas razões recursais, a empresa
Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – ME
defende a reforma da sentença sustentando, inicialmente, a necessidade de aplicação do disposto no §1º do art. 1.009 do CPC a fim de que sejam reapreciadas as suas arguições de inépcia da inicial, prescrição e ilegitimidade passiva, rejeitadas na decisão saneadora (fls. 3.727/3.732).

Defende, em seguida, a inexistência de prova capaz de sustentar o decreto condenatório, o qual se apoia exclusivamente na fala da testemunha Édio Menez da Fonseca quanto ao pagamento de vantagem ao ex-Fiscal de Tributos Estaduais Edson Garcia de Siqueira, porém, nada foi produzido pelo
Parquet
no sentido de que a referida testemunha
“teria agido a mando, sob ordens dos responsáveis pela empresa recorrente. Nem mesmo um manuscrito, uma mensagem de celular, uma terceira pessoa dando conta de ter ouvido alguma conversa comprometedora por meio dos sócios da empresa com o ex-empregado Édio ou mesmo com o ex-Fiscal Edson (...)”
, sendo certo, ademais, que àquele caberia,
“na condição de gerente da empresa recorrente, refutar, descumprir qualquer ordem manifestamente ilegal, sob pena de responder conjuntamente pela prática ilegal”
.

Assevera, neste contexto, que
“A versão da testemunha Édio deve ser recebida com ressalvas, pois que totalmente dissociada do contexto probatório, ou seja não encontra amparo em qualquer outro elemento de prova. Não bastasse, Édio deixou a empresa justamente por problemas detectados, o que evidencia sua suspeição nos termos do disposto no §3º, do art. 447, do Código de Processo Civil”.

Afirma, outrossim, que
“fica difícil acreditar que alguém aceitaria reduzir o recolhimento de tributo na ordem de R$4.324.742,37 (quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) em troca de uma propina de R$8.383,90 (oito mil trezentos e oitenta e três reais e noventa centavos)”.

Ressalta, nessa linha, que o órgão ministerial não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo confirmado o testemunho de Édio Menez da Fonseca por meio de outras provas, o qual, portanto, deve ser tido como imprestável, diante de sua suspeição, ou insuficiente, por ser isolado e dissociado do contexto probatório.

Ao final, após defender a ausência da prática de ato ímprobo pelos seus sócios e/ou representantes e do elemento subjetivo e invocar a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das sanções por improbidade administrativa, requer o provimento do recurso, acolhendo-se as preliminares arguidas ou reformando-se a sentença recorrida, com vistas a reconhecer a improcedência dos pedidos (fls. 4.048/4.055 – Ids 113517982, p. 7/19 e 113517984, p. 1/2).

Edson Garcia de Siqueira
, por sua vez, em longas razões recursais também invocou a aplicação do art. 1.009, §1º, do CPC para que sejam reapreciadas as preliminares arguidas na fase de conhecimento (inversão processual por ter o Ministério Público impugnado a defesa preliminar apresentada, incompetência do juízo
a quo
e prescrição da ação de improbidade administrativa).

No mérito, defende a ausência de atos de improbidade administrativa de sua parte e a fragilidade do conjunto probatório, pois toda a ação fiscal por ele realizada deu-se em cumprimento de Ordens de Serviço e, portanto, no estrito cumprimento do dever funcional.

Neste contexto, sustenta, quanto à fiscalização da empresa Comércio de Peças Automotivas Evolução Ltda., que o Sr. Djalma Jesus Carvalho prestou declarações falsas quanto à solicitação de vantagem indevida de sua parte, pretendendo, assim, livrar-se de dívida existente com Carmando Xavier Dias e retaliar o apelante em decorrência da fiscalização realizada em sua empresa, mormente porque, ocorridos os fatos em março e abril de 2009, o empresário, que é conhecido por seu desequilíbrio emocional e temperamental, em momento algum procurou as autoridades para revelá-los, somente os narrando quando deflagrada a Operação Mala Preta e apreendidas as fotocópias dos cheques por ele emitidos.

Discorre, em seguida, sobre as contradições entre os depoimentos de Djalma Jesus Carvalho e o prestado por Carmando Xavier na ação penal ajuizada contra si; sobre o envio equivocado das fotocópias dos cheques encontrados em sua residência e a incompatibilidade entre a sequência numérica deles e a data da fiscalização realizada na empresa Comércio de Peças Automotivas Evolução Ltda., o que demonstraria que
“se tratam unicamente de relação comercial existente entre Djalma e o corréu Carmando, e não de propina (...)”
.

Acentua, na sequência, a licitude de seu patrimônio e renda; a não demonstração do dolo específico pelo Ministério Público e, por fim, a regularidade de sua fiscalização na empresa em questão.

No tocante à fiscalização da empresa Supermercado Real, alega que não é possível dar credibilidade ao depoimento de seu proprietário, Jorge Antônio Bombassaro, por ser vago e impreciso, sendo certo que em momento algum o convidou para se reunir no escritório de contabilidade de Lorena Gouvêa Gonçalves Rodrigues, como esta própria declarou em seu depoimento prestado na ação penal ajuizada contra si.

Conclui, no particular, que
“a empresa SUPERMERCADO REAL foi devidamente multada, não houve qualquer cobrança de vantagem indevida por parte do Apelante, assim como não existe qualquer elemento de prova que demonstre que o Apelante tenha solicitado de qualquer forma tal vantagem ao empresário Jorge Antônio Bombassaro, não passando tais alegações de meras especulações”
, ressaltando, ainda, que, apesar de as fiscalizações terem ocorrido nos anos de 2004, 2005 e 2007, em nenhuma destas oportunidades o empresário procurou as autoridades para relatar os fatos, senão em 2010
“como instrumento de vingança e retaliação por ter sido multado pelo ora Apelante (...)”
.

Em relação à fiscalização da empresa Agrocampo, o apelante assegura que a acusação do órgão ministerial apoia-se em especulações e alegações sem base comprobatória sólida; que o Sr. Roberto Carlos Paes Rezende, contador do referido estabelecimento, inicialmente negou em seu depoimento ter havido qualquer proposta ilícita por parte do apelante e, somente após pressionado pelo
Parquet
, afirmou não se lembrar dos fatos; que afirmou em juízo ter sido coagido em seu depoimento perante a autoridade policial para dizer coisas que não aconteceram de fato com vistas a prejudicar o apelante; e, por fim, que nem o proprietário da empresa nem seu contador procuraram as autoridades à época dos fatos para narrar a suposta solicitação de vantagem indevida.

Quanto à fiscalização da empresa Pina Móveis, o recorrente alega que o Sr. Vilmar Rego foi enfático e expresso no sentido de que inexistiu qualquer conduta ilícita de sua parte, o qual não lhe fez qualquer solicitação ou exigência de vantagem ilícita para reduzir tributo devido, bem como que as testemunhas de acusação, quando ouvidas perante a autoridade policial, foram coagidas e induzidas a relatar fatos que não existiram no intuito de dar suporte à falaciosa acusação.

No concernente à empresa Móveis Estrela Ltda., o apelante questiona a fragilidade do depoimento de Édio Menez da Fonseca e afirma que não há qualquer prova de que tenha ocorrido solicitação de vantagem indevida ao Sr. Omar Said, proprietário do Grupo Estrela.

Sustenta, no particular,
“que é totalmente fora da realidade aduzir que o Apelante deixou de tributar a referida empresa no valor de R$4.324.742,37 (quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos) em troca do recebimento da quantia de R$8.383,90 (oito mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa centavos)”
.

Na sequência, aponta os equívocos cometidos na revisão fiscal realizada pelo FTE Nelson Barbosa Alves, conforme demonstrados por laudo pericial realizado pelo contador Edeval Dorico da Cruz e Silva; alega que tal documento não apontou qualquer dolo ou má-fé de sua parte ou que teria recebido qualquer vantagem indevida; sustenta que não extraviou os Termos de Intimação nº 38410001500013200831 e 38410001500011, relativos ao Supermercado Dias, pertencente à Carmando Xavier Dias, não tendo a ausência do protocolo de tais documentos intuito de lesar o erário; que as fiscalizações realizadas na referida empresa não apresentaram qualquer divergência, ocorrendo dentro da legalidade; e, por fim, discorre sobre a legalidade de sua evolução patrimonial.

Ao cabo, requer o provimento do recurso, com o acolhimento das preliminares arguidas ou a reforma da sentença
“seja pela ausência de ato de improbidade administrativa, seja pela fragilidade do conjunto probatório ou pelo princípio do in dubio pro reo”
, e prequestiona as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas (fls. 4.056/4.080 – Ids 113517984, p. 3/15, 113517987, p. 1/15, 113517990, p. 1/16 e 113517992, p. 1/5)

O Ministério Público apresentou contrarrazões a ambos os apelos, pugnando pela rejeição das preliminares arguidas e pelo desprovimento dos mesmos (fls. 4.082/4.095 – Ids 113517992, p. 8/17, 113517993, p. 1/15 e 113517994, p. 1/2).

Regularmente intimado para contra-arrazoar os recursos, o Estado de Mato Grosso ratificou as contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial (fl. 4.099 – Id 113517994, p. 7).

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral da Justiça, a Procuradora de Justiça Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, ante a ausência de notícia nos autos quanto à intimação de Carmando Xavier Dias acerca da sentença recorrida, devolveu-os para verificar e certificar o decurso do prazo recursal (fls. 4.106/4.108 – Ids 113517994, p. 15/17). Constatada, porém, a regular publicação da sentença no DJE nº 10422, de 25/1/2019, foi certificado o decurso de prazo para este requerido à fl. 4.118 (Id 113517996, p. 7).

Em seguida, a douta Procuradoria-Geral da Justiça, por meio de parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos de apelação (fls. 4.129/4.135 – Id 113517997, p. 8/13).

Por fim, intimadas as partes para manifestarem-se sobre a superveniente publicação da Lei nº 14.230/2021 no curso da demanda (Id 114839477), aportaram aos autos as petições do Ministério Público e do Estado de Mato Grosso, pela irretroatividade do novel diploma legal ao caso concreto (Ids 115068970 e 115214517), bem como de Edson Garcia de Siqueira e de Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – ME, pleiteando o reconhecimento da prescrição intercorrente com base no art. 23, §§4º, 5º e 8º, da Lei nº 8.429/92, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 (Ids 116621967 e 117538451).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRAO ADVOGADO MARCOS JOSÉ DE JESUS PORTO –OAB/GO 18425.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Eminentes pares:

Na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil de responsabilização por atos de improbidade administrativa em desfavor de Edson Garcia de Siqueira, Carmando Xavier Dias e Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – ME por supostamente terem praticado os atos de improbidade tipificados nos arts. 9º,
caput
e inciso X, 10, XII e 11, I e II, da Lei nº 8.429/92.

Segundo o
Parquet
, no interesse da Operação “Mala Preta”, deflagrada pelo Inquérito Policial nº 062/2009, instaurado para apurar esquema de sonegação fiscal praticado por empresários do ramo de comércio de grãos do Estado, foram apreendidos na residência do ex-Fiscal de Tributos Estaduais Edson Garcia de Siqueira mais de 100 (cem) fotocópias de cheques emitidos pela pessoa jurídica Comércio de Peças Automotivas Evolução Ltda., no período de dezembro/2008 a maio/2009, juntamente com uma Ordem de Serviço expedida pela SEFAZ/MT, destinada à fiscalização da empresa emitente das cártulas, dentre outras anotações manuscritas.

Ao investigar tais documentos, constatou-se que Edson Garcia de Siqueira solicitava e recebia vantagem indevida de empresários da região de Alto Araguaia quando promovia a fiscalização de suas empresas, com o propósito de proceder ao lançamento parcial do tributo efetivamente devido, o fazendo com a colaboração de Carmando Xavier Dias, também empresário no local.

Em razão disso, foi instaurado o Inquérito Policial nº 011/2010 para a apuração de prática de crime de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro envolvendo Edson Garcia de Siqueira e Carmando Xavier Dias, redundando na Ação Penal nº 14848-34.2010.8.11.0042 (Código 167547), bem como o Inquérito Civil SIMP 002255-023/2011, que gerou a ação civil de responsabilização por atos de improbidade administrativa sob exame.

Essa ação de improbidade administrativa foi distribuída à Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá e, após instrução processual, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos, nos seguintes moldes,
verbis
:

“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos, para condenar os requeridos Edson Garcia de Siqueira, Carmando Xavier Dias e Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – ME, às seguintes sanções previstas no art. 12, inciso I, II e III, da referida Lei nº 8.429/92:

- Multa civil no valor correspondente a dez (10) vezes a remuneração recebida por Edson Garcia de Siqueira, à época dos fatos, acrescidos de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da data da sentença, a ser destinado ao erário Estadual;

- Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de dez (10) anos.

Condeno ainda, os requeridos Edson Garcia de Siqueira e Carmando Xavier Dias, a suspensão de direitos políticos pelo período de oito (8) anos e; ainda, condeno Edson Garcia de Siqueira, a perda da função pública, abrangendo igualmente a perda do direito de ocupar qualquer cargo público, pelo período de suspensão dos direitos políticos (oito anos).

Condeno, ao final:

- O requerido Edson Garcia de Siqueira, individualmente, ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor de R$441.394,66 (quatrocentos e quarenta e um mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos);

- Os requeridos Edson Garcia de Siqueira e Carmando Xavier Dias, solidariamente, ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor de R$135.644,26 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos);

Os requeridos Edson Garcia de Siqueira e Organização Estrela de Móveis Eletrodomésticos Ltda., solidariamente, ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no valor de R$4.324.742,37 (quatro milhões trezentos e vinte e quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais que deverão ser divididas entre eles pro rata.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido

Julgo, por consequência, extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015”
. (fls. 4.044/4.045 – Id 113517982, p. 2/4).

Intimados desta sentença, apenas Edson Garcia de Siqueira e Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – ME interpuseram recursos de apelação, alegando, em suma, a ausência da prática de ato de improbidade administrativa.

Em ambos os recursos, outrossim, os recorrentes reeditaram as preliminares de inépcia da petição inicial, prescrição (simples), ilegitimidade passiva da empresa Organização Estrela de Móveis Eletrodomésticos Ltda. e inversão processual, arguidas e decididas na fase de conhecimento pelo juízo
a quo
, invocando, para tanto, o §1º do art. 1.009 do CPC, pelo qual
“As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”
.

Contudo, uma vez que tais matérias foram analisadas e repelidas nas decisões que recebeu a petição inicial da ação de improbidade administrativa (fls. 3.727/3.732 – Ids 113515984, p. 22/28 e 113515987, 1/4) e que saneou o processo (fls. 3.795/3.797 – Ids 113515991, p. 6/10), não há falar-se em sua reapreciação nesta senda, pois acobertadas pela preclusão, visto que, embora cabível, contra tais atos decisórios não foi interposto recurso de agravo de instrumento pelos interessados.

Com efeito, sabe-se que além das hipóteses arroladas taxativamente no Código de Processo Civil, admite-se a interposição de agravo de instrumento em
“outros casos expressamente referidos em lei”
(art. 1.015, XIII, CPC).

Na hipótese, as preliminares reeditadas foram decididas no bojo de ação civil pública por atos de improbidade administrativa, cuja lei de regência (Lei nº 8.429/92) previa no art. 17, §10, à época em pleno vigor, que
“Da decisão que receber a petição inicial, caberá agravo de instrumento”
.

E mesmo que assim não fosse, não se pode olvidar que a ação de improbidade administrativa é ação de natureza coletiva (protege direitos difusos) e, portanto, integra o microssistema legal de proteção aos interesses ou direitos coletivos, sendo-lhe aplicável, por analogia, o disposto no art. 19, §1º, da Lei de Ação Popular (Lei nº 4.717/65), pelo qual
“Das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento”
, sem qualquer ressalva quanto ao conteúdo do ato decisório.

Nesse sentido, aliás, já decidiu, em mais de uma oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça em casos análogos, veja-se, por todos:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. DECISÃO DECLINATÓRIA DA COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. MICROSSISTEMA DE DIREITO COLETIVO. PRESTÍGIO.

1. (...).

2. A discussão travada nos presentes autos consiste em saber se é cabível agravo de instrumento, no bojo de ação popular, contra decisão que declinou da competência.

3. O aresto distrital não conheceu do recurso por entender que o art. 1.015 do CPC/2015 elenca um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

4. A despeito de inaplicável a tese fixada pela Corte Especial, sob a sistemática de recursos representativos, acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015 (REsps n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT - DJe 19/12/2018), posto que a decisão agravada na origem é anterior à publicação daquele paradigma, o caso guarda peculiaridade, porquanto o art. 19, § 1º, da Lei da Ação Popular traz previsão expressa de que "das decisões interlocutórias cabe agravo de instrumento."

5.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as disposições do Código de Processo Civil aplicam-se de forma subsidiária às normas insertas nos diplomas que compõem o microssistema de tutela dos interesses ou direitos coletivos (composto pela Lei da Ação Popular, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Improbidade Administrativa, Mandado de Segurança Coletivo, Código de Defesa do Consumidor e Estatuto da Criança e do Adolescente) e, em algumas situações, tem feito prevalecer a norma especial em detrimento da geral
(REsp 1452660/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/04/2018).

6.
A norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva, prevendo a impugnação de decisões interlocutórias mediante agravo de instrumento (art. 19 da Lei n. 4.717/65), não é afastada pelo rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, notadamente porque o inciso XIII daquele preceito contempla o cabimento daquele recurso em "outros casos expressamente referidos em lei."

7. Agravo interno provido para anular o aresto recorrido e determinar que o Tribunal a quo examine o agravo de instrumento ali interposto, como entender de direito”
. (AgInt no REsp 1733540/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019)

Assim,
sem razão os recorrentes quanto à reapreciação das preliminares de inépcia da petição inicial, prescrição (simples), ilegitimidade passiva da empresa Organização Estrela de Móveis Eletrodomésticos Ltda. e inversão processual, pois, sendo elas expressamente decididas e repelidas na instância singela, foram alcançadas pela preclusão, ante a não impugnação a tempo e modo por meio de agravo de instrumento.

Remanescem de análise, contudo, as
preliminares de incompetência absoluta do juízo
e de
prescrição intercorrente
, a primeira arguida em sede de alegações finais (memoriais) e decidida apenas na sentença e, a segunda, suscitada após intimação das partes para se manifestarem quanto à superveniência da Lei nº 14.230, de 26/10/2021, que alterou profundamente a LIA.

Quanto à preliminar de
incompetência absoluta do juízo
, contudo, segue rejeitada.

Explico-me:

Segundo o recorrente Edson Garcia de Siqueira, o juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá seria incompetente para processar e julgar a demanda, eis que todos os atos e condutas descritas pelo
Parquet
na inicial ocorreram no Município de Alto Araguaia e não em Cuiabá, devendo, por esse motivo, ser reconhecida a nulidade de todos os atos decisórios e remetidos os autos para a Comarca de Alto Araguaia.

Contudo, como bem destacou o juízo
a quo
na sentença recorrida,
“em atos de improbidade administrativa que gere prejuízos ao ente estadual, o foro competente para conhecer da ação civil pública será a capital do Estado ou a sede administrativa deste (...)”
. (fl. 4.038 – Id 113517980, p. 6)

Como é cediço, diante da inexistência de regramento específico acerca da competência territorial para processar e julgar as ações de improbidade na Lei nº 8.429/92, a jurisprudência pátria tem aplicado, por analogia, o disposto no art. 2º da Lei nº 7.347/85, pelo qual
“as ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa”
.

Para se aferir o local do dano na hipótese de ação de improbidade administrativa, contudo, deve-se levar em conta o que o Ministério Público busca comprovar por meio de tal demanda e a extensão do dano ocorrido, isto é, se circunscrito apenas ao âmbito local, estadual ou nacional, como já decidiu o segundo o Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. LOCAL DO DANO. AFERIÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DANO DE NATUREZA NACIONAL OU REGIONAL. FORO COMPETENTE. CAPITAL DO ESTADO OU DISTRITO FEDERAL. OPÇÃO DO AUTOR
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE TOCANTINS (PALMAS/TO). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, DIVERGINDO DO VOTO DO SR. RELATOR”
. (AgInt no AREsp 758.361/TO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 18/09/2018)

“(...) 1.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento de propositura de Ação Civil Pública para apuração de improbidade administrativa, aplicando-se, para apuração da competência territorial, a regra prevista no art. 2o. da Lei 7.347/85, que dispõe que a ação deverá ser proposta no foro do local onde ocorrer o dano
(AgRg no AgRg no REsp. 1.334.872/RJ, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 14.08.2013).

2. Trata-se de uma regra de competência territorial funcional, estabelecida pelo legislador, a par da excepcionalidade do direito tutelado, no intuito de facilitar o exercício da função jurisdicional, dado que é mais eficaz a avaliação das provas no Juízo em que se deram os fatos. Dest'arte, tem-se que a competência do local do dano é funcional e, portanto, de natureza absoluta.

3.
Em situações tais, entende-se que a solução do caso, para a verificação do efetivo local do dano, reside na perscrutação declinada no pedido e da causa de pedir posta na Ação Civil Pública
; no presente caso, de acordo com a moldura fática decantada na exordial, o Parquet, fixa como local da fraude o Município de Araçatuba, ao argumento de que os Agentes Públicos Municipais permitiram o arrendamento de área pública que não era destinada a uma indústria naval, facilitando a ilicitude do processo licitatório, além disso, dos 8 atos ilegais descritos 5 foram realizados em Araçatuba.

4. Soma-se a tal constatação, o fato de que dos 32 réus apontados na ACP, 11 tem domicílio em Araçatuba e outros 6 residem no Estado de São Paulo.

5.
Deve-se levar em conta, ainda, que a Ação de Improbidade Administrativa se baseou em Inquérito Civil Público instaurado na cidade de Araçatuba/SP, o que tornaria prevento o Juízo Federal daquele Município
.

6. Como bem assinalou o eminente Ministro CASTRO MEIRA, a ratio legis da utilização do local do dano como critério definidor da competência nas ações coletivas é proporcionar maior celeridade no processamento, na instrução e, por conseguinte, no julgamento do feito, dado que é muito mais fácil apurar o dano e suas provas no juízo em que os fatos ocorreram (CC 97.351/SP, DJe 10.6.2009), fixando orientação da qual não se tem motivos para dissentir.

7. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para declarar competente para processar e julgar a demanda a que ele se refere o digno JUÍZO FEDERAL DA 1a. VARA DE ARAÇATUBA-SJ/SP, nos limites de sua competência funcional”.
(EDcl no CC 138.068/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2017, DJe 07/03/2017) Grifei.

In casu
, da análise da petição inicial da demanda resta claro que o Ministério Público, com base em inquérito civil instaurado na Capital do Estado, pela 12ª Promotoria de Justiça do Núcleo do Patrimônio Público, busca comprovar condutas ilícitas praticadas pelo então Fiscal de Tributos Estaduais Edson Garcia de Siqueira durante a realização de ações fiscais em empresas situadas no Município de Alto Araguaia, ocasião em que o mesmo, com o apoio de Carmando Xavier Dias, supostamente solicitava e recebia vantagem indevida para proceder ao lançamento a menor dos tributos estaduais devidos pelos estabelecimentos fiscalizados.

Evidente, portanto, que o dano apontado na demanda não se circunscreveu aos limites territoriais do local onde praticadas as condutas tidas como ímprobas, mas atingiu o patrimônio material e imaterial do Estado de Mato Grosso, prejudicado, em tese, com a tributação a menor, devendo o local do dano, portanto, ser considerado o foro da Capital, sede do referido ente federativo.

Obiter dictum,
ressalte-se que a Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei nº 8.429/92, pondo uma pá de cal sobre o assunto, estabeleceu que
“A ação a que se refere o caput deste artigo deverá ser proposta perante o foro do local onde ocorrer o dano ou da pessoa jurídica prejudicada”
. (art. 17, §4º-A)

Por efeito,
não há falar-se em incompetência absoluta do juízo
, conforme decidido na sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar arguida neste sentido.

No concernente à
preliminar de prescrição intercorrente
, penso que deve ser acolhida em parte.

Como é notório, em 25 de outubro de 2021 foi publicada a Lei federal nº 14.230/21, que introduziu significativas mudanças procedimentais e materiais na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92).

Entre as principais mudanças é possível destacar a expressa previsão legal no sentido da aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade administrativa, como estabelece o art. 1°, §4°, da LIA, com a redação da Lei nº 14.230/2021:

“Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador”.

Por força deste dispositivo legal, conquanto a Lei nº 14.230/2021 não traga qualquer previsão acerca de retroatividade, parte da doutrina e da jurisprudência sustentam a sua potencial retroação para atingir os processos em curso, naquilo que for mais benéfico aos réus.

Logo, mesmo que a Lei nº 14.230/2021 não se caracterize como norma de direito penal, a ela se aplica, por versar sobre direito sancionador, o princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica, extraído do art. 5º, XL, da Constituição Federal, justamente porque, assim como a lei penal, também prevê um coletivo de sanções e penalidades em seu corpo.

Neste sentido, quanto à retroatividade da lei mais benéfica no direito administrativo sancionador, seguem os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“1. (...).
2. O processo administrativo disciplinar é uma espécie de direito sancionador. Por essa razão, a Primeira Turma do STJ declarou que
o princípio da retroatividade mais benéfica deve ser aplicado também no âmbito dos processos administrativos disciplinares
.
À luz desse entendimento da Primeira Turma, o recorrente defende a prescrição da pretensão punitiva administrativa.

3. (...).

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no RMS 65.486/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 26/08/2021)

“I – (...). II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição.

III - Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto
o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador
. Precedente.

IV - (...).

VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido”.
(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018) Grifei.

Pois bem. Dentre as várias inovações feitas pela Lei 14.230/2021 ressalta-se a fixação do prazo de prescrição para a propositura da ação de improbidade administrativa em 8 (oito) anos, contado a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência (art. 23), bem como o estabelecimento de marcos interruptivos deste prazo (artigo 23, §4º) e a previsão da prescrição intercorrente, tudo com vistas a se estabelecer um limite temporal para o julgamento das ações, em observância ao princípio da razoável duração do processo.

No que tange especificamente à prescrição intercorrente, a novel legislação estabeleceu que, verificada uma das causas interruptivas,
“o prazo recomeça a correr do dia da interrupção”
, mas
“pela metade do prazo previsto no caput deste artigo”
,

isto é, 4 (quatro) anos (art. 23, §5º), cabendo ao juiz ou tribunal, depois de ouvido o Ministério Público,
“reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no §4º, transcorra o prazo previsto no §5º deste artigo”
(art. 23, §8º).

Como se vê, essas novas disposições normativas quanto à prescrição intercorrente são mais benéficas aos agentes públicos e aos que concorrem para o ato de improbidade, devendo, por se tratar de norma de direito material e mais favorável ao réu, retroagir para incidir sobre os atos ímprobos objeto do presente feito.

Nesse mesmo sentido, veja-se os seguintes julgados, inclusive deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS. IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. LEI Nº 14.230/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE. SENTENÇA ULTRA PETITA. 1. A expressa incidência dos "princípios constitucionais do direito
administrativo
sancionador" (art. 1º, §4º) acarreta na retroatividade das disposições mais benéficas ao réu trazidas pela Lei nº 14.230/21. 2. Reconhecimento da prescrição

intercorrente, pois transcorridos mais de quatro anos, entre o ajuizamento da demanda e a prolação de sentença. Art. 23, caput e §§ 4º, I, 5º e 8º, da Lei nº 8.429/92. 3. (...). RECONHECIDOS, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE

E VÍCIO ULTRA PETITA. APELOS PREJUDICADOS”
. (Apelação Cível, Nº 50000231520118210065, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em: 22-04-2022)

“APELAÇÕES — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — APLICAÇÃO AOS CASOS EM CURSO — POSSIBILIDADE — TRANSCURSO DO PRAZO DE OITO (8) ANOS ENTRE O PROTOCOLO DA INICIAL E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO — CONSTATAÇÃO — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — DECRETAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.

Possível a retroatividade da lei mais benéfica em favor do réu na ação de improbidade administrativa, visto que a matéria “insere-se no âmbito do direito administrativo sancionador e, segundo doutrina e jurisprudência, em razão de sua proximidade com o direito penal, a ele se estende a norma do art. 5º, XVIII, da Constituição da República” (STJ, REsp 1353267/DF).

Transcorrido mais de oito (8) anos entre a data do protocolo da inicial e a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico, impõe-se a decretação da prescrição intercorrente da pretensão de imposição de sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 23, cabeça e §8º, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Decretado de ofício a prescrição intercorrente. Recursos prejudicados”
. (TJMT - N.U 0000952-78.1997.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

In casu
, verifica-se que a a
ção civil de responsabilização por atos de improbidade administrativa c/c ressarcimento de dano ao erário
foi ajuizada contra os ora recorrentes e Carmando Xavier Dias na data de 27/3/2014
(Id

113121978, p. 11)
e a sentença condenatória proferida em 14/1/2019 e publicada em 28/1/2019
(Id.

113121978, p. 11), ou seja, após 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias, em contrariedade ao prazo estipulado no art. 23, §§5º e 8º, da Lei nº 8.429/92, com as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/2021.

Com isso, operou-se, no curso deste processo, a prescrição intercorrente de
parte
da pretensão sancionadora estatal, pelo decurso de lapso temporal superior a quatro anos após voltar a correr o prazo prescricional, então interrompido com a propositura da demanda.

Diz-se que houve prescrição intercorrente parcial, contudo, porque, além das sanções de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público, suspensão dos direitos políticos e perda da função impostas aos réus, foi formulado na demanda de improbidade administrativa (e reconhecido pelo juízo
a quo
) pedido de ressarcimento de dano ao erário, o qual configura pretensão imprescritível, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar, em repercussão geral, o RE 852475/SP (Tema 897), ocasião em que foi consagrada a tese jurídica de que
“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
. (STF – Tribunal Pleno, RE 852475/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe 25/3/2019)

Sendo assim, considerando que
“a autonomia das pretensões específicas reside em que eventual fato impeditivo relacionado a uma delas não afeta necessariamente a outra”
e que o ressarcimento de dano ao erário fundado na prática de ato doloso de improbidade é imprescritível, não há falar-se em prescrição intercorrente em relação a essa pretensão no caso concreto, devendo a demanda prosseguir em relação a ela
.
(
In
José dos Santos Carvalho Filho. Improbidade administrativa. São Paulo: Atlas, 2019, p. 142)

Por efeito, acolhendo parcialmente a preliminar sob exame, decreto a prescrição intercorrente da pretensão de imposição das sanções de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público, suspensão dos direitos políticos e perda da função aos réus, julgando extinto o processo em relação a elas, nos termos do art. 487, II, do CPC, devendo o feito prosseguir em relação ao pleito de ressarcimento ao erário, dada a sua imprescritibilidade.

É como voto.

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 31 DE MAIO DE 2022:

APÓS O VOTO DA RELATORA REJEITAR A PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA E ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, E SER ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, PEDIU VISTA O DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 09 DE AGOSTO DE 2022:

A UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ACOLHEU PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 16 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Senhor Presidente,

Na sessão de 09/8/2022, o Desembargador Mario Kono apresentou voto vista quanto às preliminares e, em seguida, encerramos o julgamento sem prosseguir com a análise do mérito, que trata também da aplicação do Tema 1.199. Portanto, peço que retifique a ata para que na próxima sessão coloque-se em julgamento o mérito.

EM 16 DE AGOSTO DE 2022:

A EXMA. SRA. DESA. RELATORA RETIFICOU O RESULTADO DO JULGAMENTO DA SESSÃO DE 09/08/2022, PARA CONSTAR:

A UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ACOLHEU PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, ADIADO O JULGAMENTO, PARA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 06 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Eminentes pares:

Como é de conhecimento de Vossas Excelências, os autos em exame versam sobre recursos de apelação interpostos por
Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – ME
e por
Edson Garcia de Siqueira
contra a sentença que, nos autos da Ação Civil de Responsabilização por Atos de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Dano ao Erário nº 0014796-02.2014.8.11.0041 (Protocolo nº 40366/2019), ajuizada contra eles e Carmando Xavier Dias pelo Ministério Público, julgou procedentes os pedidos e lhes condenou, pela prática dos atos de improbidade tipificados nos arts. 9º, X, 10, VII e 11 da Lei nº 8.429/92, ao ressarcimento ao erário individual e solidariamente e, nos termos do relatório dantes esposado, às sanções de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público, suspensão dos direitos políticos e perda da função pública, abrangendo o direito de ocupar qualquer cargo público pelo período de suspensão dos direitos políticos.

Na sessão de 31/5/2022, proferi voto repelindo as preliminares de inépcia da petição inicial, prescrição simples, ilegitimidade passiva da empresa Organização Estrela de Móveis Eletrodomésticos Ltda. e inversão processual, por terem sido alcançadas pela preclusão, bem como de incompetência absoluta do juízo, tendo em vista que

o dano apontado na demanda não se circunscreveu aos limites territoriais do local onde praticadas as condutas tidas como ímprobas, mas atingiu o patrimônio material e imaterial do Estado de Mato Grosso. Outrossim, acolhi em parte a preliminar de prescrição intercorrente, considerando a retroatividade benéfica da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei n° 8.429/92, e cujo art. 23, §§5º e 8º passou a prever o prazo prescricional de quatro anos entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença, destacando, porém, a necessidade de continuidade da análise recursal no tocante ao ressarcimento ao erário, por ser imprescritível.

Com o intento de analisar melhor as questões preliminares, o eminente Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira pediu vista dos autos, tendo proferido seu voto, na sessão de 09/8/2022, acompanhando esta relatora, momento que, inadvertida e equivocadamente, foi proclamado o resultado final do julgamento, ainda que pendente o exame de seu mérito, o que levou à retificação da ata, na sessão seguinte (16/8/2022), para que fosse dada continuidade ao julgamento, bem como a publicação de pauta para conhecimento das partes.

Nesse interregno, porém, o Supremo Tribunal Federal apreciou o mérito do ARE n° 843989 (Tema 1.199), relativo à retroatividade da Lei n° 14.230/2021, fixando a seguinte tese jurídica:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
. (STF-Plenário – Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.8.2022, Ata de julgamento publicada no DJE n° 165, divultado em 19/8/2022).

Diante disso, e considerando que ainda não foi concluído o julgamento dos presentes apelos e que as decisões proferidas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal tem efeitos vinculantes, entendo como necessária a retificação do voto anteriormente proferido quanto à preliminar de prescrição intercorrente, diante da conclusão, pelo Pretório Excelso, de que “
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

Com efeito, não sendo retroativa a Lei n° 14.230/2021 no particular e não tendo transcorrido o prazo de quatro anos contado a partir da sua publicação (25/10/2021), não há falar-se na consumação da prescrição intercorrente no caso concreto.

Com essas considerações, retifico parcialmente o voto anterior para rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, ante a não configuração deste instituto processual na hipótese sob julgamento.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Transpostas as questões preliminares, no
mérito propriamente dito
tenho que a sentença recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser desprovidos os recursos interpostos por Edson Garcia de Siqueira e Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – ME, os quais serão analisados em conjunto por estarem interligados.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, tenho que restou devidamente demonstrado, pela farta prova documental e oral colacionada, a prática de ato de improbidade administrativa pelos apelantes, que teriam se unido para obter vantagem indevida, enriquecendo-se indevidamente e lesando o erário estadual mediante o lançamento parcial de tributo (ICMS).

Com efeito, segundo ressai dos autos, Edson Garcia de Siqueira, valendo-se de seu cargo de Fiscal de Tributos Estaduais e com o auxílio de Carmando Xavier Dias, solicitou e recebeu, no período de 2004 a 2009, vantagem indevida em decorrência da realização de fiscalizações em empresas localizadas no Município de Alto Araguaia.

Para tanto, o agente público fiscalizava os estabelecimentos e procedia à lavratura de auto de infração, exigindo o pagamento de determinada quantia em dinheiro dos seus proprietários para diminuir o valor dos tributos e multas fixadas em detrimento do erário estadual.

Demonstrando tais condutas, foram encontradas na residência de Edson Garcia de Siqueira, durante a execução de medida de busca e apreensão na Operação Mala Preta e a realização de outras diligências investigativas, mais de 100 (cem) fotocópias de cheques emitidos pela empresa Comércio de Peças Automotivas Evolução Ltda. (fls. 46/88) nominais a Carmando Xavier Dias; uma Ordem de Serviço destinada ao então Fiscal para fiscalizar a referida empresa e algumas anotações manuscritas, contendo as expressões “empréstimos vencidos” e “a vencer”; “adiantamento a Edson Garcia”; “recebimento para pagamento parcial de dívida [Edson Garcia]”, dentre outros papéis indicando data, valores, vencimentos, juros, nomes dos emitentes dos cheques. Foi apreendido, também, uma folha de papel contendo valores que, somados, alcançam a quantia de R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) e o número da conta de Carmando Xavier Dias.

Tais documentos, aliados à prova oral produzida extrajudicial e judicialmente, demonstram com segurança os atos ímprobos praticados por Edson Garcia de Siqueira, que era auxiliado por Carmando Xavier Dias, beneficiário das cártulas e a pessoa que repassava informações sobre os estabelecimentos comerciais e intermediava as negociações, e, também, pela Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – ME, beneficiada com a conduta ilícita do agente público, posteriormente apenado com demissão do serviço público.

Nesse sentido, bem decidiu o magistrado de piso na sentença recorrida, cujos fundamentos, por estarem em conformidade com os eventos ocorridos e a prova dos autos, reproduzo a seguir e, para evitar tautologia, incorporo como razões de decidir,
verbis
:

“Segundo consta na inicial, o requerido Edson Garcia, no período de 2004 e 2009, solicitou e recebeu vantagem indevida de empresários estabelecidos em Alto Araguaia/MT.

Consta que Carmando Xavier concorria para prática do ilícito, repassando informações ao fiscal Edson Garcia, além de participar ativamente das negociações.

Consta ainda, que o requerido Edson Garcia solicitou e recebeu vantagem indevida da requerida empresa Organização Estrela de Móveis Ltda., representada à época por Farouk Said Abdallah Awwad e Omar Said Abdallah Awwad, com fim de reduzir o crédito tributário, causando prejuízo ao erário na quantia de R$4.324.742,37 (quatro milhões trezentos e vinte e quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Verifica-se dos autos que o requerido Edson Garcia foi apenado com demissão, em decisão exarada no processo administrativo nº. 695120/2010/SEFAZ, em agosto de 2011.

Pois bem, analisando detidamente as provas produzidas nos autos, verifica-se que a prática dos atos ímprobos imputados aos requeridos ficou devidamente configurada.

Foi carreado com a petição inicial o inquérito civil oriundo da conhecida operação “Mala Preta”, onde foram aprendidos na casa do ex-Fiscal Edson, mais de cem (100) fotocópias de cheques emitidos pela pessoa jurídica Comércio de Peças Automotivas Evolução Ltda. a terceiros, juntamente com uma Ordem de Serviço destinada ao citado fiscal, com a finalidade de fiscalizar a empresa emitente dos cheques.

Além das cópias dos cheques, foram apreendidos documentos contendo anotações manuscritas, indicando que Edson Garcia e Carmando Xavier realizavam transações financeiras com certa frequência.

A testemunha Djalma de Jesus Carvalho (representante da empresa Comércio de Peças Automotivas Evolução Ltda.), ouvida em juízo (fls. 3.905/3.910), afirmou que Edson fiscalizou sua empresa em 2009, quando se dirigiu até a sua empresa por duas vezes, em um intervalo de 15 dias.

Afirmou que Edson, com a colaboração de Carmando Xavier, solicitou vantagem para que autuasse a empresa a menor, descrevendo com detalhes como se deu a negociação, conforme trechos abaixo destacados:

“Promotor: lá no empreendimento do senhor o que efetivamente ocorreu em relação à fiscalização?

Testemunha: ah, ele chegou lá, com esse outro fiscal, disse que iria fazer uma fiscalização. Aí ele ficou uns quinze ou vinte minutos na empresa e deixou o outro lá contando estoque e saiu. Depois de umas duas horas, mais ou menos, ele voltou, aí chegou lá e procurou o outro que estava contando, né, que estava na contagem, aí eles foram para almoçar e saíram os dois, e quando voltou ele já voltou dizendo que iria puxar pelo computador o que tinha e levaram.

Promotor: levaram para onde?

Testemunha: Para Cuiabá.

Promotor: e ele falou a razão pela qual faria isso?

Testemunha: não.

Promotor: e aí?

Testemunha: aí ele pegou os meus documentos tudo, foi lá no contador pegou as pastas tudo que eu tinha lá, notas minhas, tudo e levou para Cuiabá. Passados uns quinze dias, aí ele voltou, voltou e falou que queria conversar comigo, que tinha mais ou menos uma dívida de 300, acho que 320 mil e ver o que eu queria fazer com aquilo lá. Mas eu disse não sei, fazer o que? Ele falou: não, você pensa ai e depois eu volto.

Promotor: mas ele fez alguma insinuação com relação a possibilidade de fazer um acerto por fora?

Testemunha: foi, depois que ele saiu, aí o Carmando foi lá na minha loja. Chegou lá e falou que ele tava no hotel.

Promotor: ele quem? O Edson?

Testemunha: o Edson. E que eles gostava de dinheiro, queria um acerto. Aí eu falei, não ué, tem que ver de que jeito que ele quer fazer.

Promotor: mas porque o Carmando foi até o senhor para anunciar o que o Edson gostava na realidade, que era do dinheiro?

Testemunha: não sei, nem cliente meu ele era.

Promotor: o senhor o conhecia, o Carmando?

Testemunha: como comerciante.

Promotor: aí logo depois que o Edson saiu de lá, logo chegou o Carmando querendo falar com o senhor?

Testemunha: é.

Promotor: aí ele disse que Edson gostava de dinheiro?

Testemunha: é, ele gostava de dinheiro e acerto, inclusive ele já tinha feito acerto com ele, que ele já tinha feito fiscalização na empresa dele e que já tinha feito acerto com ele, e que ele gostava de dinheiro. Aí eu falei, não, então conversa com ele e vê o que ele quer. Aí ele foi lá, conversou, me ligou e disse que o Edson iria para conversar comigo, para ver o que poderia fazer.

Promotor: o objetivo disso era reduzir o objeto de tributação do empreendimento do senhor?

Testemunha: é.

Promotor: ou retirar qualquer tipo de...?

Testemunha: é, na realidade assim, é que ele ia nas empresas e jogava uma multa lá em cima, falava que ia fazer uma multa de trezentos mil, vamos supor assim se ele devia para o Estado 50, 80, 100 mil, ele punha lá em cima, aí se fazia um acordo, ele levava dinheiro e fazia a multa a mesma coisa. Às vezes era de, vamos supor, 50 mil, que você devia para o Estado, ele fazia uma multa de 50 mil e levava mais cinquenta, mais 100 mil do lojista, e daí era...

Promotor: só que inicialmente ele colocava um valor ...?

Testemunha: alto, para assustar os comércio, aí assustava a gente, que naquela época, 300 mil, a loja não tinha esse estoque, daí ele, na realidade, ele fazia isso ele extorquia os comerciantes aqui, e foi várias vezes, quando ele chegava na cidade, todo mundo de comerciante já ficava com medo né, já sabia que ele vinha para poder ir em alguma empresa para fazer isso.

Promotor: tá, e qual foi a participação efetiva do senhor Carmando nessa fiscalização?

Testemunha: não, aí foi uma negociação, aí ele pegou e falou que...

Promotor: ele quem?

Testemunha: o Carmando, que ele iria lá.

Promotor: que ele iria lá para conversar com o Edson?

Testemunha: com o Edson. Aí foi e tal, começou e falou que eles iriam lá depois, me ligou, aí foi os dois, aí chegou lá, olha, é 320, baixou, foram para mim pagar 120 para eles e pagar 100 mil eu pagava...

Promotor: os dois? Ficou claro isso lá que era para os dois?

Testemunha: deixa eu explicar que no final o senhor vai entender como é que foi. Aí ele pegou e falou o seguinte, você me passa 100 mil e 120 eu vou multar e pagar e parcelar em 36 meses no Estado, aí eu falei que não, que eu não tinha dinheiro, aí baixou para 80 e 80 para o Estado. E resumindo, ele finalizou em 50 mil, aí ele fez uma multa para mim, de 50 mil, e ficou 10 mil em dinheiro e quatro cheques de 10 mil, 30, 60, 90, 120. Se eu não desse conta de pagar, ele iria trocar o cheque com o Carmando, e o Carmando iria me cobrar 6%, daquilo que chegasse aos poucos. O cheque venceu hoje, eu não tinha dinheiro, eu ia lá pagava um pouco e renovava e foi trocando cheque lá para poder pagar.

Promotor: então na realidade acaba que o Carmando serviu aí como uma espécie de agiota?

Testemunha: é, ele trocou os cheques para mim, é, trocou assim, trocou pro Edson, porque eu passei o cheque e o dinheiro. O cheque ele passou para o Carmando e o dinheiro tudo eu não sei o que era o acordo.

Promotor: mas a negociação foi com os dois?

Testemunha: foi.

(...)

Promotor: o senhor teve conhecimento de outros empreendimentos aqui de Alto Araguaia que foram objeto de fiscalização por esse fiscal e teve a participação também do Carmando, assim como o Supermercado Bom Retiro, Agrocampo, Móveis Estrela, Pina Móveis, Fórmula 1 Pneus, Rainha Auto Peças, o senhor teve conhecimento?

Testemunha: sim, eu fiquei sabendo, mas que o Carmando tava lá não sei, agora esse Edson ai fiscalizou essas empresas eu fiquei sabendo.

Promotor: fiscalizou e solicitou vantagens dessas empresas, assim como fez na empresa do senhor, uma vantagem indevida?

(...)

Testemunha: não, eu ouvi assim, falaram que eles tinham sido fiscalizados por esse Edson e que ele tinha feito acordo, mas valores e essas coisas eu não sei.

Promotor: sim, mas aí o senhor soube que nessas empresas também houve uma ação...

Testemunha: sim.

(...)

Promotor: o senhor sabe se essa ação do Edson durou todo o período que ele esteve aqui no posto fiscal, de 2004 a 2009?

Testemunha: doutor, ele não ficava no posto fiscal não, ele ficava é em Cuiabá, ele vinha de lá, e vinha aqui fiscalizar e ia embora, ele trabalhava em Cuiabá, não era no posto não.

Promotor: certo, então quando ele chegava causava um temor?

Testemunha: quando ele chegava já ia pra bar, rodada, e cachaça e muiezada, e ele já, todo o comércio sabia que ele estava aqui e que um iria ser a vítima, ele vinha para poder levar dinheiro.

(...)”

Como se vê, o depoente declarou com detalhes que Edson, em ação conjunta com Carmando, exigiu do depoente quantia indevida, com a promessa de autuar a empresa Evolução Ltda., em crédito inferior ao devido.

Em sua declaração, Djalma confirmou que Carmando participou ativamente da negociação, sendo parte fundamental do esquema, uma vez que ele funcionava como agiota, descontando os cheques emitidos pela empresa fiscalizada e repassando o dinheiro ao Fiscal Edson.

Além de Djalma, a testemunha Jorge Antonio Bombassaro (representante da empresa Supermercado Real) confirmou ter sido vítima da tentativa de extorsão por parte do ex-Fiscal Edson.

Ouvido em juízo, Jorge Bombassaro afirmou que o seu estabelecimento foi objeto de fiscalização por Edson Garcia e que, em meio aos trabalhos, Edson marcou um lugar para conversar e que, naquele momento, solicitou vantagem indevida com a finalidade de reduzir o valor do crédito tributário a ser lançado por ocasião da autuação fiscal. Afirmou ainda, que após a recusa do pagamento, foi lavrada multa no valor de R$290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), que teria sido paga com outros débitos junto à Secretaria de Fazenda, mediante abatimento de precatórios adquiridos pelo depoente (fls. 3.905/3.910).

A testemunha Lorena Gôuvea Rodrigues, ao ser ouvida em juízo, afirmou que Edson não se dirigiu pessoalmente a ela para solicitar propina, mas diretamente ao representante da empresa Supermercado Real, Jorge Bombassaro, segundo relatado pelo próprio empresário (fls. 3.905/3.910).

A testemunha Roberto Carlos Paes Rezende afirmou que era contador das empresas Agrocampo e Evolução Ltda. Afirmou ainda, que Edson fiscalizou uma das empresas e apontou valores absurdos, vindo depois provar que estava errado, que estava cobrando impostos indevidos. Por fim, afirmou já ter ouvido comentários que Edson fazia condições, acordo, com os comerciantes da região (fls. 3.905/3.910).

Com relação a empresa requerida Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. - ME, a testemunha Édio Menez da Fonseca confirmou ter pago propina ao ex-Fiscal Edson, para que autuasse a empresa a menor.

Ouvido em juízo, Édio afirmou que foi gerente da empresa Estrela entre os anos de 1987 e 2010. Afirmou que Edson fiscalizou a empresa e que exigiu vantagem financeira, para autuar a empresa a menor e que ele ficou encarregado de fazer o pagamento. Afirmou que o representante da empresa solicitou que Édio fizesse o pagamento com cheque em seu nome, mas que prontamente recusou. Que o pagamento foi feito em depósito, no Bradesco, conta corrente de Laura Marques (fls. 3.905/3.910).

Como se Vê, as testemunhas Djalma de Jesus, Jorge Bombassaro, Lorena Gouvea, Roberto Rezende e Édio Menez, foram claros ao afirmarem que Edson Garcia aproveitou da condição de Fiscal Tributário do Estado de Mato Grosso, para solicitar e receber vantagem indevida dos comerciantes da região de Alto Araguaia.

Bem assim, tem-se que a testemunha Djalma de Jesus assegurou a participação de Carmando Xavier no esquema, utilizando da sua relação com o primeiro requerido, para também se beneficiar de forma ilegal.

Conforme relatado, Carmando Xavier tinha a incumbência de persuadir os contribuintes a aderir a proposta do Fiscal Edson, além de ser responsável por descontar os cheques emitidos pela empresa fiscalizada e repassar o dinheiro ao Fiscal Edson.

Tal situação também é evidenciada pelos cheques emitidos pela empresa Evolução e nominais à Carmando Xavier, cujas cópias foram apreendidas na casa de Edson Garcia, o que demonstra a relação financeira entre o primeiro e segundo requerido.

Com relação à empresa Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos LTDA, a testemunha Édio Menez, como já mencionado, afirmou que efetuou pagamento na conta-corrente da Sra. Laura Marques Prado, a pedido de seu chefe, Omar Said (sócio-proprietário da empresa Organização Estrela), com o propósito de pagar propina ao requerido Edson.

Bem assim, a testemunha Nelson Barbosa Alves, Fiscal de Tributos Estaduais, ouvida em juízo, confirmou o relatório juntado às fls. 824/846, que demonstra que a requerida Organização Estrela foi beneficiada com o recolhimento a menor no valor de R$4.324.742,37 (quatro milhões trezentos e vinte e quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Evidente, portanto, que a empresa requerida participou do ilícito, pagando propina ao primeiro requerido, em troca de benefício tributário ilegal.

Os requeridos, por sua vez, não lograram êxito em apresentar provas que pudessem afastar as declarações das testemunhas, em especial de Djalma de Jesus e Jorge Bombassaro, vítimas da exigência financeira e, que narraram com detalhes os fatos desde a fase extrajudicial.

Desta forma, ao contrário do que sustentou a defesa dos requeridos, as provas constantes nos autos confirmam que o requerido Edson Garcia exigia e recebia vantagem indevida, para constituir crédito tributário a menor do que o realmente devido pelas empresas; o requerido Carmando, por sua vez, utilizando-se da relação com Edson, intermediava a negociação e era encarregado de trocar os cheques emitidos pelas empresas fiscalizadas e repassar o dinheiro ao Fiscal Edson e; a empresa requerida Organização Estrela, por seu representante, pagou propina ao primeiro requerido e obteve benefício, sonegando a quantia de R$4.324.742,37 (quatro milhões trezentos e vinte e quatro mil setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), referente ao credito tributário recolhido a menor de maneira ilegal.

De acordo com o que consta dos autos, conclui-se que os requeridos tinham consciência dos atos ímprobos praticados, mas optaram por produzir resultados em desacordo com as normas constitucionais e infraconstitucionais”.
(fls. 4.038/4.041 – Id 113517980, p. 6/12)

Como visto, há provas suficientes nos autos da conduta ilícita dos recorrentes Edson Garcia de Siqueira e Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – ME, o primeiro por solicitar e receber e a segunda por pagar vantagem ilícita, no período de 2004 a 2009, em troca do lançamento de tributos estaduais e multas a menor.

Nesse cenário, não merece prosperar a alegação do recorrente Edson Garcia de Siqueira quanto à fragilidade do conjunto probatório, ao fundamento de que toda a ação fiscal por ele realizada teria se dado em cumprimento de Ordens de Serviço e, portanto, no estrito cumprimento do dever funcional, pois, como visto, o então agente público utilizava de seu cargo para enriquecer-se ilicitamente e lesar o erário estadual.

Tampouco merece guarida a sua alegação de que Djalma Jesus Carvalho, proprietário da empresa Comércio de Peças Automotivas Evolução Ltda., prestou declarações falsas quanto à solicitação de vantagem indevida de sua parte, pretendendo, assim, livrar-se de dívida existente com Carmando Xavier Dias e retaliá-lo em decorrência da fiscalização realizada em sua empresa. Além de não provadas tais alegações, nada há nos autos a afastar a credibilidade do depoimento prestado por Djalma Jesus Carvalho em juízo, o qual é consentâneo às demais provas documentais e orais produzidas na instrução probatória e coerente com outras declarações feitas extrajudicialmente.

Essa conclusão, outrossim, não é mitigada ou descaracterizada pelo fato de a referida testemunha somente ter narrado o ocorrido por ocasião das investigações realizadas em decorrência da Operação Mala Preta e muito menos desmerecida pelo depoimento prestado por Carmando Xavier na Ação Penal nº 14848-34.2010.8.11.0042 (Código 167547). A par de a narrativa tardia dos fatos não ter o condão de afastar a conduta ímproba praticada, é de se ressaltar que,
acatando pedido do próprio recorrente
(fls. 3.826/3.827), o juízo
a quo
indeferiu o uso de prova emprestada da ação penal (fls. 3.830/3.831),
de modo que as provas ali produzidas e depoimentos colhidos não são admitidas na ação de improbidade administrativa
.

De igual modo, não elide a prática do ato de improbidade no caso concreto a alegação do recorrente Edson Garcia de Siqueira de que as fotocópias dos cheques encontrados em sua residência foram-lhe enviadas por equívoco pela funcionária de Carmando Xavier Dias e que há incompatibilidade entre a sequência numérica deles e a data da fiscalização realizada na empresa Comércio de Peças Automotivas Evolução Ltda., o que demonstraria que
“se tratam unicamente de relação comercial existente entre Djalma e o corréu Carmando, e não de propina (...)”.
Acontece que a testemunha Djalma Jesus Carvalho, proprietário da referida empresa, afirmou textualmente que Carmando Xavier Dias emprestara o dinheiro para o pagamento da vantagem indevida, o fazendo mediante a troca de cheques com cobrança de juros de 6%, e que as cártulas juntadas nos autos foram emitidas por ele e por seu filho como forma de pagamento do valor exigido para reduzir o montante da autuação fiscal, depoimento esse também corroborado pelas anotações manuscritas apreendidas na casa do ex-Fiscal de Tributos Estaduais.

Na mesma linha, não procede a tentativa do recorrente Edson Garcia de Siqueira de desqualificar o depoimento de Jorge Antônio Bombassaro, proprietário do Supermercado Real, pois, ao contrário do alegado, ao ser ouvido em juízo (e extrajudicialmente) o mesmo foi enfático ao afirmar que o ex-Fiscal pediu para reunir-se com ele em local fora da empresa e lhe solicitou vantagem indevida para não proceder à autuação do estabelecimento, conduta ilícita que foi confirmada pela Contadora Lorena Gouvea Rodrigues ao ser ouvida na ação de improbidade administrativa (mídia à fl. 3.910 – Id 113517956, p. 24), também não sendo suficiente para afastar a validade de tais provas a alegação de que o empresário não procurou de imediato as autoridades para relatar os fatos e que no âmbito penal a citada Contadora não tenha corroborado a afirmação de que pedira para reunir-se com Jorge Antônio Bombassaro, pois, como já ressaltado, as provas ali produzidas não foram emprestadas (trasladadas) e nem admitidas neste feito.

Improcede, também, a afirmação do recorrente Edson Garcia de Siqueira no tocante à empresa Agrocampo seja porque, como salientado pelo
Parquet
nas contrarrazões, tal estabelecimento
“sequer está relacionada entre as empresas que sofreram as ações fiscais ora questionadas (...)”
(fl. 4.094 – Id 113517993), seja porque a sentença não o condenou por improbidade administrativa em razão de eventual obtenção de vantagem indevida em relação a tal empresa, tendo apenas ouvido o seu Contador, Roberto Carlos Paes de Rezende, por também prestar serviços de contabilidade à empresa Comércio de Peças Automotivas Evolução Ltda., ocasião em que este confirmou que o apelante já tinha cobrado impostos indevidos das empresas onde ele prestava serviços e que ouvira dizer que ele fazia acordos com os comerciantes locais (mídia à fl. 3.910 – Id 113517956, p. 24).

No mesmo diapasão, também não merece guarida a alegação do recorrente Edson Garcia de Siqueira de que o Sr. Vilmar Rego, proprietário da empresa Pina Móveis, afirmou não ter inexistido qualquer conduta ilícita de sua parte ao ser ouvido em juízo, pois restou demonstrado, pela revisão fiscal feita pelos Agentes de Inspeção e Controle da SEFAZ/MT (e também Fiscais de Tributos Estaduais) Nelson Barbosa Alves e Pedro Almeida Dias (fls. 824/846 – Ids 113483989, p. 28/29 e 113483990, 1/6), a presença de incongruências na atuação do apelante junto à referida empresa, ocasionando dano ao erário estadual no valor de R$40.970,85 (quarenta mil, novecentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), o que indica que houve solicitação de vantagem indevida também neste caso para o fito de reduzir o lançamento do tributo devido.

Igual conduta, aliás, foi constatada na fiscalização da empresa Dias Supermercado, pertencente a Carmando Xavier Dias, pois, em descompasso com o procedimento padrão a ser realizado na autuação dos estabelecimentos, o recorrente não protocolou os Termos de Intimação nº 38410001500013200831 (R$2.113,87) e 38410001500011200832 (R$133.550,39) na AGENFA e esse fato, independentemente de ter juntado tais documentos em seu relatório de atividades, fez com que a revisão fiscal realizada pela Corregedoria da Secretaria Fazendária, por meio da Ordem de Serviço nº 054/2010/COFAZ/SEFAZ, não considerasse a Ordem de Serviço expedida para o referido estabelecimento como cumprida, deixando, assim, de revisar tais documentos.

Ademais, a lesão ao erário em decorrência de tal conduta, que beneficiou Carmando Xavier Dias, frise-se, foi detectada na revisão fiscal feita pelos Fiscais de Tributos Estaduais Nelson Barbosa Alves e Pedro Almeida Dias, que encontraram, na autuação feita por Edson Garcia de Siqueira no Supermercado Dias, uma divergência no valor de R$135.644,26 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

Nesse ponto, convém também refutar a tese do recorrente de que o relatório de revisão fiscal subscrito por Nelson Barbosa Alves e Pedro Almeida Dias contém equívocos, conforme demonstrados por laudo pericial realizado pelo contador Edeval Dorico da Cruz e Silva, bem como que tal documento não apontou qualquer dolo ou má-fé de sua parte ou que teria recebido qualquer vantagem indevida.

A par da tese de existência de erros no relatório de revisão fiscal juntado aos autos com a petição inicial da ação de improbidade administrativa configurar
inovação recursal
, já que tal documento não foi impugnado a tempo e modo nos autos, certo é que, ouvido em juízo, Nelson Barbosa Alves ratificou os seus termos e defendeu pontualmente as conclusões nele expostas, refutando os itens tidos como equivocados pelo recorrente e salientando que, dentre as várias falhas técnicas constatadas, detectou-se que Edson Garcia de Siqueira deixou de levantar um ano inteiro da empresa a ser fiscalizada, acarretando tributação a menor em detrimento do Estado de Mato Grosso (mídia à fl. 3.922 – Id 113517958, p. 8).

De mais a mais, além de o referido relatório ter sido elaborado por Fiscais de Tributos Estaduais que, à época dos fatos, estavam lotados na Corregedoria da Secretaria de Fazenda, possuindo, portanto, experiência e expertise em fiscalizações tributárias, trata-se de documento público, ou seja, revestido de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não pode ser desconstituída por laudo pericial confeccionado unilateralmente e apresentado a destempo e que, por esse motivo, não foi submetido ao crivo do contraditório.

Por fim, relativamente à Organização Estrela de Móveis Eletrodomésticos Ltda., tanto o apelante Edson Garcia Siqueira como o referido estabelecimento questionam, em seus recursos, a condenação por improbidade em razão de suposta fragilidade do depoimento de Édio Menez da Fonseca, afirmando, em síntese, que não há qualquer prova de que tenha ocorrido solicitação de vantagem indevida ao Sr. Omar Said Abdallah Awwad, proprietário do Grupo Estrela, e que é descabido concluir que para a não tributação da empresa em R$4.324.742,37 (quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos)

seria exigida apenas a quantia de R$8.383,90 (oito mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa centavos).

Tais irresignação, contudo, não merecem prosperar.

Malgrado a negativa dos apelantes, a prova dos autos é consistente na ocorrência de solicitação e recebimento de vantagem indevida por Edson Garcia de Siqueira à empresa Organização Estrela de Móveis Eletrodomésticos Ltda., pois, além dos depósitos realizados na conta da convivente do ex-Fiscal de Tributos Estaduais com esta finalidade (Laura Prado), o testemunho de Édio Menez da Fonseca não deixa dúvida quanto à conduta ilícita praticada, por ter sido a pessoa designada pelo falecido Sr. Omar Said Awwad, à época representante da empresa, para proceder ao pagamento indevido, veja-se:

“Promotor de Justiça: O sr. então conheceu os empresários Faruk Said Haj Abdallah Awwad e Omar Said Abdallah Awwad?

Testemunha: Sim.

Promotor de Justiça: Eles eram sócios proprietários da...?

Testemunha: ... das Organizações Estrela.

Promotor de Justiça: Nas duas ocasiões em que houve a fiscalização pelo sr. Edson nas Móveis Estrela... como foi essa fiscalização? O sr. que o companhou?

Testemunha: Não. Comigo ele só solicitou a documentação.

Promotor de Justiça: E aí?

Testemunha: Aí depois só teve os autos que falaram diretamente com o patrão, não passaram detalhes pra gente.

Promotor de Justiça: O sr. então não tinha conhecimento de como era feita essa fiscalização?

Testemunha: O sistema como ele trabalhava, não.

Promotor de Justiça:
O sr. ficou sabendo de algum tipo de solicitação ou exigência dele para deixar de autuar a empresa ou autuar a menor?

Testemunha:
Sim
.

Promotor de Justiça:
Como que o sr. ficou sabendo disso
?

Testemunha:
É porque na época era pra mim fazer o pagamento pra ele... parece que foi em 2005
.

Promotor de Justiça:
Como foi essa situação? Como o sr. teve conhecimento dessa negociação, uma vez que o sr. disse que apenas se encarregou apenas de entregar a documentação que ele solicitou
?

Testemunha:
É que o seu Said ligou, como eu ficava com a financeira aqui e pediu pra fazer o pagamento
.

Promotor de Justiça:
Pediu pra fazer o pagamento pra quem
?

Testemunha:
Para o Edson
.

Promotor de Justiça:
Para o Edson por uma interposta pessoa
?

Testemunha:
Não, esse dinheiro na época era pra mim dar um cheque meu. Aí eu me recusei, disse que jamais ia dar um cheque meu pra uma coisa dessas. Aí ele concordou em vir buscar o dinheiro na empresa. Aí... era pra fazer um pagamento de R$ 30 mil, e eu fiz um pagamento de R$10 mil pra ele, foi feito um depósito no Bradesco, na época
...

Promotor de Justiça: Aqui consta que o sr. teria feito alguns depósitos na conta da sra. Laura Marques Prado Cardozo.

Testemunha: Foi. Um depósito.

Promotor de Justiça: Aqui consta 21/7/2005, R$1.560,77 e outro no mesmo dia, mas depósito em outra agência, de R$1.939,23. E no dia 26 foram três depósitos cada qual correspondendo a R$473,00, R$589,90 e R$1.501. E no dia 29/7/2005, R$2.320, totalizando a importância de R$8.383,90.

Testemunha: Era um valor de R$10 mil, só que eu não lembrava que foi...

Promotor de Justiça:
Quem disse, quem inicialmente pediu para o sr. que efetuasse o pagamento para o sr. Edson através de cheques do sr.
?

Testemunha:
O sr. Omar Said Abdallah, o dono da empresa
.

Promotor de Justiça: O sr. Omar. O sr. não conversou com o sr. Faruk?

Testemunha: Isso. Não, o Faruk não teve nenhuma participação nisso não.

Promotor de Justiça:
E qual foi o teor da conversa
?

Testemunha:
Que era pra fazer esse pagamento para o Edson
.

Promotor de Justiça:
E ele disse em razão do quê
?

Testemunha:
Em razão do auto que ele tinha feito
.

Promotor de Justiça:
E então ficou explícito para o sr. que era objeto de negociação ilícita
?

Testemunha:
Ficou. Inclusive era para ser dado meu cheque e eu não concordei. Só que aí a empresa se recusou a fazer... fez esses R$10 mil e falou que não ia pagar os R$20 mil pra ele... não foi pago o restante... Isso aí foi em 2005...

Promotor de Justiça:
O sr. sabe se depois foi feita uma revisão fiscal lá e acabou gerando um prejuízo ao erário estadual na ordem de R$4.324.742,37
?

Testemunha:
Sim, houve. Parece que foi em 2009 a revisão
”
. (mídia à fl. 3.910 – Id 113517956, p. 24), Grifei.

E nem se diga, como afirma a apelante Organização Estrela de Móveis Eletrodomésticos Ltda., que o depoimento de Édio Menez da Fonseca não merece credibilidade, por não ter sido provado pelo
Parquet
que o mesmo agia sob as ordens dos responsáveis da empresa recorrente e por dela ter se desligado por problemas detectados, sendo suspeito nos moldes do art. 447, §3º, do CPC.

Aliado ao fato de não ter sido comprovado objetivamente nos autos a forma do desligamento da referida testemunha do quadro da empresa Organização Estrela de Móveis Eletrodomésticos Ltda. e de sua oitiva não ter sido contraditada por ocasião da audiência de instrução processual, o que era imperioso para o reconhecimento de sua eventual suspeição, certo é que o depoimento prestado por Édio Menez da Fonseca manteve-se coerente com as declarações por ele prestadas extrajudicialmente e, mais, com a prova documental produzida nos autos, consistente nos depósitos na conta da convivente do apelante Edson Garcia de Siqueira e na revisão fiscal realizada posteriormente pelos servidores da Secretaria Estadual de Fazenda, que detectou divergências na autuação da empresa e tributação a menor, causando lesão ao erário no montante de R$4.324.742,37 (quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Acresça-se, ainda, que Édio Menez da Fonseca era gerente da empresa à época dos fatos e que nenhum indício de prova há nos autos de que faltou com a verdade ao afirmar que agiu a mando de Omar Said Abdallah Awwad, então sócio-proprietário do estabelecimento, ou que pretendia prejudicar a empresa na qual trabalhou por tantos anos (de 1987 a 2010).

Nesse cenário, mostra-se absolutamente irrelevante, para fins de afastar a conduta ímproba praticada pela empresa-recorrente, a alegação de que caberia à testemunha refutar eventual ordem ilegal de seus superiores, dado que tal medida em nada desfaz o fato de a empresa, por meio de seu representante legal, ter aceito a exigência feita por Edson Garcia de Siqueira e pago vantagem indevida para obter uma tributação menor.

Tampouco o fato de ter sido pago valor relativamente pequeno em comparação ao benefício obtido (redução da autuação fiscal em R$4.324.742,37) afasta a conduta ímproba no caso concreto, mesmo porque, como esclareceu Édio Menez da Fonseca, o acordo de propina era de valor maior (R$30.000,00), mas após pagar a primeira parte, a empresa recusou-se a efetuar os depósitos da quantia faltante (R$20.000,00).

Destarte, não se verifica a apontada fragilidade do conjunto probatório dos autos conforme afirmam os apelantes. Pelo contrário, entende-se pela sua robustez, tendo a negociação de vantagem indevida sido cabalmente comprovada nos autos também em relação à empresa Organização de Estrela de Móveis Eletrodomésticos Ltda.

Todos esses fatos demonstram, estreme de dúvidas, tanto a prática de atos de improbidade tipificados nos arts. 9º, X, 10, VII e 11, I e II, da Lei nº 8.429/92 pelos apelantes como, também, o elemento subjetivo relativo ao
dolo
, o qual se configura com o fato de o agente público e o terceiro conhecer o que faz e querer fazer com vontade livre e consciente, conduzindo-se deliberadamente contra as normas legais e o patrimônio público.

Com efeito, no caso dos autos, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar, como concluiu o douto sentenciante, que inequivocamente os apelantes tinham conhecimento de sua conduta e
agiram com dolo não só genérico, mas específico de solicitar e receber as vantagens indevidas em benefício próprio e em detrimento do Estado de Mato Grosso e da coletividade
, incidindo na prática de ato de improbidade administrativa e não de mera irregularidade administrativa, como defendido no recurso da apelante Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos.

Neste ponto, ressalte-se que
“Ainda que se considere as modificações da LIA, se a conduta tida como ímproba está expressamente prevista na lei e se o dolo está evidente, não há que se falar em benefício da retroatividade no que tange ao rol taxativo do art. 11, sobretudo quando o tipo, além de violar os princípios da Administração Pública, ainda se amolda ao art. 9º e 10 da LIA”
. (TJMT – N.U 0002157-49.2009.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

A apelante Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos, outrossim, ainda questionou em seu recurso a imposição de ressarcimento ao erário e das penas de multa civil de 10 vezes a remuneração de Edson Garcia de Siqueira e proibição de contratar com o Poder Público por 10 (dez) anos, defendendo a falta de individualização e de razoabilidade e proporcionalidade pelo juízo
a quo
.

Contudo, tendo em mente que o ressarcimento ao erário não é pena propriamente dita, mas mera recomposição patrimonial decorrente da identificação de prejuízo ao erário, verifica-se que as sanções de multa civil e de proibição de contratar foram aplicadas à empresa-apelante em decorrência da elevada gravidade e das consequências danosas do ato ímprobo praticado, sendo portanto, razoáveis e adequadas às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto e ao caráter sancionatório da ação de improbidade administrativa. Logo, atendeu ao disposto no art. 12 da Lei nº 8.429/92.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por Edson Garcia de Siqueira e Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Por ora, acompanho o voto da relatora.

EM 06 DE SETEMBRO DE 2022:

APOS A RELATORA, RETIFICAR EM PARTE O VOTO ANTERIOR, NO SENTIDO DE REJEITAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, A CAMARA A UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR. NO MERITO A RELATORA VOTOU NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, PEDIU VISTAS O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por
EDSON GARCIA DE SIQUEIRA e ORGANIZACAO ESTRELA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA – ME,
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade

Administrativa
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
julgou procedentes os pedidos, condenando os Réus às seguintes sanções:
1)

Edson Garcia de Siqueira
: a) ressarcimento ao erário individualmente, no valor de R$441.394,66 (quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e seis centavos); b) ressarcimento ao erário solidariamente com Carmando Xavier Dias no montante de R$135.644,26 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro e vinte e seis centavos) e com Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. na quantia de R$4.324.742,37 (quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos); c) multa civil no valor correspondente a 10 (dez) vezes a remuneração percebida à época dos fatos; d) proibição de contratar com o Poder Público por 10 (dez) anos; e) suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos e f) perda da função pública, abrangendo o direito de ocupar qualquer cargo público pelo período de suspensão dos direitos políticos;

2)

Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – ME
: a) ressarcimento ao erário solidariamente com Edson Garcia de Siqueira, no valor de R$4.324.742,37 (quatro milhões, trezentos e vinte e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos); b) multa civil no montante correspondente a 10 vezes a remuneração percebida por Edson Garcia de Siqueira à época dos fatos e, por fim, c) proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 10 (dez) anos (fls. 4.034/4.045 – Ids 113517979, p. 11/13, 113517980, p. 1/17 e 113517982, p. 1/4).

Após a rejeição das preliminares, no mérito, a douta Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro proferiu voto no sentido de negar provimento aos Apelos, permanecendo incólume a sentença objurgada.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação Civil Pública em desfavor de Edson Garcia de Siqueira, então Fiscal de Tributos Estaduais, Carmando Xavier Dias, suposto colaborador do agente público e de Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – ME, eventual beneficiária de pagamento de impostos a menor.

Narra na exordial que, o Sr. Edson Garcia de Siqueira percebeu vantagem indevida de empresários de Alto Araguaia, no momento em que procedia a fiscalização de empresas, lançando parcialmente o tributo devido.

De acordo com o acervo probatório, o agente público, em conluio com colaborador, quem efetivamente recebia a quantia indevida, causaram prejuízo ao erário, na ordem de mais de quatro milhões de reais, sonegados pela Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos Ltda ME.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir se os Réus praticaram ato de improbidade administrativa.

Prefacialmente, ressalto que acompanho o voto da e. Relatora quanto aos fundamentos de mérito, divergindo tão somente quanto às sanções aplicadas.

Como se sabe, considera-se ato de improbidade administrativa, quaisquer das condutas dolosas tipificadas na Lei nº 8.429/92.

E ainda, reputa-se o dolo, como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei de improbidade.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer a conduta ímproba perpetrada pelos agentes.

Conforme se extrai, foram encontrados na residência do Fiscal de Tributos, em sede de busca e apreensão, fotocopias de cheques, nominais ao colaborador Carmando Xavier Dias, uma ordem de serviço para fiscalização de empresas e anotações manuscritas, especificando os contribuintes que possivelmente encontravam-se “em débito”, com o pagamento da vantagem indevida.

A prova documental, aliada ao depoimento de testemunhas, dentre os quais se inclui o então gerente da empresa beneficiária do imposto pago a menor, atestam, estreme de dúvidas, que o fiscal de tributos estaduais, recebia vantagem ilícita, para então deixar de promover ao lançamento de tributos na quantia efetivamente devida. Há indícios inclusive que houve pagamento de valores indevidos em conta bancária da esposa do servidor público.

Oportuno ressaltar ainda que, na seara administrativa, o servidor foi punido com pena de demissão.

É cediço que, constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, auferir vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, notadamente, perceber vantagem econômica para omitir ato de ofício a que esteja obrigado (art. 9º, inciso X, da Lei de Improbidade).

E consoante disposto no Art. 12, inciso I, da lei de regência, independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, está o responsável pelo ato de improbidade, sujeito à perda de bens ou valores acrescidos ilicitamente, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil equivalente ao acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público.

No caso, não há como se afastar o dolo na conduta dos agentes, pois, evidenciada a vontade livre e consciente, que pretendiam alcançar o resultado ilícito, consubstanciado em proveito econômico em detrimento do erário.

Assim, evidenciada a vontade livre e consciente de enriquecimento indevido às custas do erário pelos agentes, de rigor a aplicação de sanções previstas na lei.

Passa-se então à análise das sanções aplicadas.

Nos termos do artigo 17-C, inciso IV, da lei de improbidade, a sentença deve considerar, para a aplicação de sanções, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; a natureza, a gravidade e o impacto da infração cometida; a extensão do dano causado; o proveito patrimonial obtido pelo agente; as circunstancias agravantes ou atenuantes;
a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva;
os antecedentes do agente.

No caso concreto, deve permanecer incólume a determinação de ressarcimento integral do dano causado ao erário, pelo agente público e por aqueles que contribuíram para o ilícito; permanecendo irretocável a sentença neste ponto, assim como a multa civil, aplicada ao Apelante Edson Garcia de Siqueira, no valor de dez salários percebidos à época dos fatos, acrescidos dos consectários legais.

Quanto à sanção de perda do cargo público ao Apelante Edson Garcia de Siqueira, ainda que considerada a pena de demissão em processo administrativo, tal fato somente corrobora a necessidade de aplicação da penalidade no âmbito judicial.

No que tange à suspensão dos direitos políticos, com relação ao Recorrente Edson Garcia de Siqueira, considerando a conduta perpetrada e que não há indícios de cometimento de outros ilícitos pelo agente, a imposição da penalidade pelo período de quatro anos, afigura-se medida razoável e proporcional.

Todavia, a proibição da contratação com o Poder Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, esta deve ser afastada, por se tratar sanção mais adequada àqueles prestadores de serviços públicos que deixaram de honrar contratos assumidos com a Administração Pública.

Por fim, oportuno ressaltar que, as sanções aplicadas na sentença com relação ao Réu Carmando Xavier Dias, permanecem hígidas, face a ausência de interposição de recurso voluntário, sendo vedada a análise
ex officio
das penalidades, face a inexistência de previsão legal de reexame necessário.

Ante o exposto,
peço vênia à e. Relatora para divergir parcialmente de seu voto e conceder parcial provimento ao recurso interposto por Edson Garcia de Siqueira,
tão somente

para que a suspensão dos direitos políticos se limite ao período de quatro anos e para afastar a sanção de proibição de contratação com o poder público ou receber incentivos fiscais ou creditícios; permanecendo incólume a sentença, nos seus demais termos.

Quanto ao recurso interposto por Organização Estrela de Móveis e Eletrodomésticos, acompanho o voto da e. Relatora, pelo seu desprovimento
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Retifico em parte meu voto e acompanho o voto do Desembargador Mario Kono quanto às penalidades aplicadas a Edson Garcia de Siqueira, reduzindo a sanção de suspensão de direitos políticos para quatro anos e excluindo a de proibição de contratar com o Poder Público.

V O T O (MÉRITO - RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Retifico meu voto e acompanho os votos precedentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022